Tribunal: STF
Processo: Rcl 44040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
Nº 56. FALTA DE VAGAS NO REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO RECLAMANTE EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Daniel Ferreira do Nascimento contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em São Paulo – DEECRIM – 1ª RAJ nos autos do Processo nº 0005071-59.2020.8.26.0041, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Narra a inicial que “o reclamante está condenado ao regime semiaberto, no entanto, desde o dia 17.09.2020, aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual”.
    Ressalta a Defesa que a autoridade reclamada “não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim, o excesso em execução”.
    Sustenta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação e a “imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga”. 
    Informações prestadas pela autoridade reclamada. Reporta que a progressão ao regime semiaberto foi concedida em 17.9.2020, encontrando-se o reclamante recolhido em regime fechado aguardando transferência para estabelecimento adequado a seu atual regime prisional. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela parcial procedência da reclamação “para determinar que o juízo reclamado encaminhe o apenado para o regime de cumprimento de pena adequado, diverso do regime fechado, ou aplique medidas alternativas, nos termos do que foi decidido pelo STF no RE 641.320/RS”. 
    É o relatório.
    Decido.
    A via estreita da Reclamação constitucional (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Por oportuno, transcrevo a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional.
    6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal.
    7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto” (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 1º.8.2016).
    Vislumbro plausibilidade jurídica na tese da Reclamante, diante da inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte, que impõe obediência aos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    A respeito destes parâmetros, anoto, na parte que interessa ao julgamento, que o RE 641.320 permite que a pena em regime semiaberto seja executada em locais diversos da colônia agrícola, vedando-se apenas a sua execução no mesmo ambiente em que cumprem pena os condenados ao regime fechado (Rcl 25.054, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 048 de 14.3.2017). Ou seja, o que o precedente vinculante veda é que, na mesma cela ou ala, estejam custodiados presos de distintos regimes (Rcl 26.374, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6.11.2017).
    Em reforço, assento que “o compartilhamento de cela entre apenados que cumprem pena no regime fechado com aqueles que progrediram ao semiaberto e possuem liberação para o trabalho extramuros pode causar um grave problema de segurança, tanto para o preso empregado em estabelecimento comercial, quanto para a administração prisional. É que, por ter permissão de entrar e sair do estabelecimento prisional com certa rotina, poderá o preso em regime semiaberto ser obrigado a levar e trazer objetos, informações ou até mesmo ordens de dentro para fora do presídio e vice-versa” (Rcl 25.400, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2.2.2018). 
    Por essa razão, o próprio precedente vinculante estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    No caso em análise, extraio da decisão impugnada que, conquanto ao reclamante tenha sido concedida a progressão ao regime semiaberto, ainda cumpre sua pena em regime fechado, situação que revela desconformidade com a orientação emanada desta Suprema Corte.
    Ante do exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar ao Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em São Paulo – DEECRIM – 1ª RAJ que, nos autos do Processo nº 0005071-59.2020.8.26.0041, seja assegurada ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, permitido, a juízo da autoridade singular, o monitoramento eletrônico do apenado. 
    Comunique-se. 
    Publique-se. 
    Cumpra-se, com urgência.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora